Tribunal: TJBA
Processo: 8006089-58.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006089-58.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MUNICIPIO DE PARATINGA Advogado(s): ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SICON. DECRETO ESTADUAL N.º 9.683/2005. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO ATUAL GESTOR PARA RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS – SICON. PRECEDENTES DO TJ/BA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, tendo em vista que se trata do órgão competente para celebração dos contratos objeto da presente ação, bem como para aferir a adimplência do Impetrante junto ao SICON. 2. Conforme assinalado pelo parquet, o impetrante demonstrou, de forma inequívoca, que assiste razão ao deferimento do seu pleito, porque apresentou prova inconteste de ato ilegal realizado pela autoridade coatora. Analisando as provas colacionadas pelo autor, verifica-se que há Certidão da Situação de Convênios, expedida pela Secretaria Estadual de Fazenda, na qual se atesta a existência de inadimplência referente a “Prestação de Contas - Instrumento - Órgão/Unidade: 3.26.800.02125/2010 – SEDUR/CONDER” , bem como documentação atinente a instauração de processo de Toma de Contas Especial referente ao Convênio n.º 146/10. 3. O impetrante juntou cópia dos autos referente a ação civil pública de obrigação de fazer c/c com improbidade administrativa, e pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Município de Paratinga em face de Eliezer Pereira Dourado Filho, ex Prefeito do Município de Paratinga, que tramita na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Bom Jesus da Lapa (ID 872436), na qual, reforce-se que há, dentre outros, pedido para que seja condenado a ressarcir integralmente o dano e também para que seja decretada a indisponibilidade de bens para recompor os prejuízos ao erário. 4. Analisando as provas colacionadas pelo impetrante, razão lhe assiste. Como visto, embora atendidos os requisitos exigidos no Decreto Estadual n.º 9683/2005, o impetrado não excluiu o registro de inadimplência do impetrante no SICON. Preliminar rejeitada. Ação procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8012368-60.2018.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Município de Paratinga e, como Impetrados, Secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia e do Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA a Ação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11